Tribunal: TJDFT
Processo: 0704979-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras, que rejeitou pedido de penhora de direitos aquisitivos de imóvel gravado com cláusula de alienação fiduciária, em execução por quantia certa ajuizada em desfavor de FRANCISCO WELLINGTON MOURÃO REBOUÇAS CHAGAS e FABIOLA GONÇALVES ARAÚJO REBOUÇAS. O agravante sustentou a possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel objeto de financiamento e gravado com cláusula de alienação fiduciária. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para “deferir a penhora dos direitos creditórios do imóvel, de acordo com o pedido e documentos juntados nos autos, haja vista a legalidade da penhora do referido bem e direitos, por se tratar de medida eficaz e não se tratar de penhora insubsistente”. Preparo regular sob ID 32810459. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Nada a prover em relação ao pedido de penhora de bem imóvel, o qual se encontra gravado com cláusula de alienação fiduciária em favor de terceiro estranho aos autos. Embora aqui não se olvide acerca da possibilidade jurídica de penhora dos direitos aquisitivos, as máximas da experiência têm demonstrado ser de pouca ou nenhuma efetividade a medida para a satisfação do crédito dos credores que a requerem. Da leitura do CRI do bem em questão, observa-se que o prazo de financiamento do imóvel equivale a 353 meses, o que corresponde a quase 30 (trinta) anos. O pacto fora firmado ainda em setembro de 2017, donde se presume que o devedor fiduciário não quitou, sequer, 20% (dez por cento) do valor do financiamento, de modo que o produto da venda do imóvel, aparentemente, não seria suficiente para quitar o saldo devedor do contrato. Aqui não se olvida acerca da natureza “propter rem” da obrigação, que poderia, inclusive, ser imputada ao credor fiduciário caso o devedor fiduciante não honrasse o pagamento das parcelas do financiamento, hipótese em que a propriedade plena do bem se consolidaria em favor da instituição financeira em questão. Todavia, não pode o credor fiduciário ser responsabilizado pelo pagamento do débito sem que seja incluído no polo passivo da ação, ressaltando-se que sua inclusão demandaria a apresentação de emenda e, posteriormente, remessa dos autos à Justiça Federal, já que o credor fiduciário é a Caixa Econômica Federal (art. 109, I, da CF/88 e art. 45 do CPC). (...) INDEFIRO o pedido de penhora de bem imóvel.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Primeiramente, insta salientar que o agravante sequer mencionou em que consistiria o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que pretende evitar. Igualmente não se vislumbra neste estágio, a plausibilidade do direito, uma vez que sequer há provas nos autos acerca da existência de suposto crédito dos executados com a credora fiduciária, tendo o agravante se limitado a anexar cópia da certidão de ônus do imóvel em que consta o gravame. Não obstante, a suspensão do processo em nada o beneficiará. Ao contrário, tem potencial de causar danos por sobrestar eventuais diligências necessárias à localização de patrimônio dos devedores e que demande auxílio do juízo. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se não mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de fevereiro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator